Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-41.2020.8.11.0032
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000806-41.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HELIO LIBER DE OLIVEIRA - CPF: 214.052.399-72 (APELANTE), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ROBERTA MARGARIDA DA SILVA - CPF: 000.007.221-46 (APELADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (APELANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (APELANTE), HELIO LIBER DE OLIVEIRA - CPF: 214.052.399-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO

– MATÉRIA ESTRITAMENTE DE DIREITO
–
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
– OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS § 2º DO ART. 85 DO CPC – DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE E SEM A NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando fixados em quantia adequada, torna-se necessária a manutenção dos honorários advocatícios em razão do valor ser suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARÇAL YUKIO NAKATA e SIDNEI GUEDES FERREIRA, advogados do Terceiro Interessado HELIO LÍBER DE OLIVEIRA, visando reformar parcialmente a sentença de ID 203017934 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO nº 1000806-41.2020.8.11.0032, movida por ROBERTA MARGARIDA DA SILVA, julgou parcialmente improcedente o pedido aduzido na inicial e condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões de ID 203017938 os advogados recorrentes defendem que os honorários sucumbenciais foram arbitrados em valor irrisório, visto que o valor atribuído à causa foi de R$10.976.277,94 e que a quantia arbitrada pelo Juízo
a quo
equivale a 0,1% do valor da causa.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser alterada parcialmente a sentença combatida, fixando-se a quantia equivalente a 10% do valor da causa a título de honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões recursais.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Sem maiores delongas, tenho que o recurso não merece prosperar.

No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, cumpre salientar que os honorários advocatícios devem ser arbitrados atendendo-se às circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Os honorários de sucumbência na hipótese devem ser mantidos no patamar estipulado em primeiro grau e, nesta oportunidade, pois foram arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e § 2º do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)”

Conforme relatado, o Juízo
a quo
fixou os honorários na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) em Embargos de Terceiro.

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço e também considerando os ditames do transcrito § 2º, verifico que os honorários devem ser mantidos conforme fixado, visto que condizentes com os precedentes deste e. Tribunal e de acordo com os parâmetros adotados por esta e. Terceira Câmara Cível de Direito Privado, em casos análogos.

Ademais, como o feito originário se trata de Embargos de Terceiro em uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, nesta ainda haverá a condenação do sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios, fato que deve ser sopesado quando da quantificação do valor no presente feito.

Denota-se que a presente demanda não apresentou grau de complexidade elevado, nem demandou excessivo gasto de tempo, por tratar-se de matéria puramente de direito, limitando-se ao exame das provas documentais.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES – CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE JUDICIAL – POSSE - COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – IMÓVEL COMPRADO MUITO ANTES DA DECISÃO QUE MANTEVE A RESTRIÇÃO DOS BENS SITUADOS EM RONDÔNIA – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PEDIDO DEFERIDO – BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundada em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro”. (Súmula 84 do STJ). Se o imóvel foi adquirido muito antes da decisão proferida na Apelação que manteve a indisponibilidade apenas dos bens encontrados em Rondônia, devem ser julgados procedentes os Embargos de Terceiro.
A baixa complexidade da causa autoriza a minoração do valor fixado na primeira instância para a verba honorária
”

(N.U 1026699-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024).

Assim, diante de todo contexto, os honorários advocatícios merecem ser mantidos na quantia estipulada em primeiro grau, haja vista que referido valor se mostra razoável e guarda compatibilidade com a natureza da causa e o tempo exigido para o desenvolvimento dos trabalhos dos causídicos.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável na espécie o § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024